Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023298-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DIANGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 059.579.671-06 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RAFAEL FERNANDES - CPF: 010.518.051-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RICK CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.942.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 016.148.282-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.691.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 035.857.652-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE PAULA - CPF: 061.620.551-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 911.189.643-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SALES RANUCCI - CPF: 029.887.272-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK TALYSON DANTAS DOS SANTOS - CPF: 734.663.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 000.730.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 044.311.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023298-89.2021.8.11.0000

PACIENTE: DIANGO SILVA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO
SPARTUM
–

PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – FORNECIMENTO DE ARMAS E MUNIÇÕES – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)."
(STJ, RHC 114.922/MG)

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023298-89.2021.8.11.0000

PACIENTE: DIANGO SILVA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DIANGO SILVA DE OLIVEIRA
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação
“
Spartum”.

Em suas razões, assevera que: 1) “
é
plenamente possível que Diango Silva de Oliveira responda a persecução penal em liberdade, sem que isso represente prejuízo ao prosseguimento regular da ação penal, instrução processual ou à ordem pública, quer porque efetivamente ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, quer porque o requerente está disposto a cumprir com determinadas condições, a critério deste Juízo, incluindo a determinação de utilização de tornozeleira eletrônica
” (sic); 2) na busca domiciliar nada de ilícito foi encontrado; 3) a gravidade abstrata do crime não justifica a prisão cautelar; 4) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 5) possui residência fixa e trabalho lícito (Id. 113929974 - pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id. 114399982 - pág. 1-6
)
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

114804488 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 115433497 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023298-89.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que,
a partir de informações obtidas com a quebra de dados autorizada em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas e armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.

Diante das provas compartilhadas, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados, “
que fugindo do controle das facções criminosas”, se organizaram da seguinte forma:
(i) “
FORNECIMENTO:
Marcos (Teco), David, Willian e Igor,
porque, segundo as investigações, possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes;
(ii) DISTRIBUIÇÃO:
segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “Teco”, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de
(iii) PEQUENOS TRAFICANTES (“VAREJISTAS”)
que seria composto pelos outros investigados (Wesley/Zói, Marcos Vinicius, Paulo/Engenheiro, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão, Mircyel,
Diango
, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos) a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios: os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região
” (sic) (Id. 113929975 - pág. 52-53).

Especificamente no que tange ao paciente, a investigação indicou que, embora até o momento não conste evidência de seu envolvimento direito na comercialização/distribuição de entorpecentes,
se trata do responsável pelo fornecimento de armas e munição para o grupo criminoso
.

Assim, a prisão cautelar foi decretada após requerimento da autoridade policial - e manifestação favorável do Ministério Pública - e justificada na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em investigação.

A atuação do paciente nas atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo investigado se encontra delineada no decreto de prisão, conforme se lê no trecho transcrito:

[...]

Percorrendo o caderno processual, denoto que houve o deferimento do compartilhamento da prova pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, para que a autoridade policial utilizasse os relatórios de degravação dos aparelhos celulares apreendidos nos autos no 1001275-74.2021.8.11.0025, assim, havendo a autorização do juízo competente para o aproveitamento da prova auferida na investigação de base, o que se encontra perfeitamente amoldado ao sistema probatório vigente, como salientado em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Fixada essa ideia, fácil perceber que havendo, no caso concreto, imputação da prática de crimes de distinta natureza (tráfico e associação para o tráfico e posse/porte/comercialização irregular de arma de fogo) a verificação do fumus comissi delicti embora possa se estender a todos pedidos cautelares, precisa ser específica quanto aos elementos indicativos da existência dos delitos atribuídos ao grupo investigado.

[...]

Tudo isso certificado, é indiscutível que a par do comércio de entorpecentes, a organização circula e comercializa armas de fogo, havendo repetidos registros de supostos envolvimentos dos investigados em atos de violência, com arma de fogo, como, por exemplo, nos diálogos de “Malta” indicando um possível atentado à tiros que ele teria protagonizado no garimpo localizado nas cercanias da cidade, ou quando Igor se refere ao interesse na aquisição de um revolver de calibre 38 “para derrubar uns cinco”, o mesmo se repetindo nas conversa de “Pinguim”, “David” e Gildemar “Senador”, estampando o envolvimento mais profundo da organização com atividades criminosas que se espraiam para além da simples mercancia de drogas.

A questão se materializa nos diálogos entre Diango e Malta e depois com “Teco”, nonde a comercialização de armas e munições é fartamente discutida

Malta:
Ou diango, tu tá com aquele budogue ainda? Tu vai vender ele ou qual é? Daquele budoguinho tu ainda tem ele?

Diango:
Oh meu truta, então eu não vou vender nenhuma das ferramentas agora não entendeu? Eu consegui fazer, pra parcialmente resolver o que eu precisava que era de urgência, então não vou estar negociando ele não entendeu? Ein e fala pra vc, amanhã aquela grana tua tá na mão tá? Pode crer? (...) Só que deixa eu te falar, pra hoje eu não consigo esse lado entendeu? Dessas 6 ai, mas amanhã eu desloco pra vc.

Malta:
Bom dia diango, fala comigo meu piá. Se você viesse até pra você passar lá na casa leão, pegar uns bombom pra mim lá eu acerto com vc aqui meu piá. Ou então se vc tiver conseguido lá, os bombom lá, ai vc consegue trazer pro seu piazão aqui? Só agradece.

Diango:
Pode crer meu pivete, eu vou passar lá e pego uma carga pra vc beleza?

Resta evidenciado então, que os investigados, a partir da base centrada na mercancia das drogas, passaram a praticar crimes de outra natureza, de maior gravidade, desde comércio de armas até ameaças e aparentes ações violentas, com uso de arma de fogo, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam, como se exemplifica dos diálogos entre Malta, Leo e Cesar, apontados nos ids. 69585033 e 69585025.

Desse modo, estão, à saciedade, demonstrados tanto o fumus comissi delicti, quanto o periculum libertatis, e, portanto, havendo representação cautelar nesse sentido justificada no farto conjunto de indícios da autoria e materialidade de uma série de crimes na região atribuídos aos 19 investigados, que atuariam em delitos que se estendem desde o tráfico e a associação para o tráfico de drogas até comércio irregular de armas de fogo e munições nos municípios de Juína/MT e Aripuanã/MT, é imperativo o deferimento da medida cautelar pretendida, porque necessária a precatar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
[...]
(Id.
113929975 - pág. 51-71
).

Posteriormente o pedido, de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos fundamentos anteriormente adotados,
verbis
:

Quanto ao investigado Diango, há elementos que demonstram que ele comercializa armas de fogo e munições nesta urbe, embora não haja conversa direta entre o increpado e terceiros negociando a compra ou venda de entorpecentes, há nos relatórios de degravação a menção do nome de Diango, sendo citado entre as tratativas de distribuição de entorpecentes entre Maicon/Pinguim e Francisco/Malta (pg. 362), inclusive teria Diango realizado depósitos diretamente na conta do fornecedor das drogas (David do Nascimento Souza), reforçando os indícios de sua participação também no comercialização de entorpecentes.

[...]

Logo, somente por este prevê relato dos fatos, não há o que se falar em ausência de elementos que demonstrem indícios dos delitos atribuídos aos 03 investigados, os quais estão bem demarcados nas investigações preliminares, havendo claramente a necessidade de se interromper e
diminuir a atuação dos increpados nos delitos, em tese, por eles executados, o que enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo intocável a fundamentação da prisão cautelar seja em desfavor dos 03 increpados ou dos demais
. [...]

(Id. 113929977 - Pág. 1-10).

A par de fortes evidências quanto à atuação do paciente no fornecimento de armas e munições para os demais investigados expostas no
decisum
, o
relatório Policial de Degravação n. 2021.13.25215 registrou ele é mencionado, por diversas vezes, pelos demais acusados, inclusive em conversas relacionadas ao tráfico de drogas,
verbis
:

Pinguim:

Então aí deixa eu te falar o
diango
mandou mensagem agora mais agora a pouco tá ligado? aí disse que vai me pagar amanhã, transferir tá ligado? aí eu vou passar só o número do cara lá tá ligado? aí vai entrar mais $250 amanhã entendeu? Aí fica faltando só $1500 ligado? aí como eu to vendendo
fumo
aqui e aí se a loira não sei se ela vai conseguir amanhã me dá alguma coisa entendeu? se ela me der aí tá faltando mixaria
.
(Id.
114804489 - pág. 89).

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada que justificam a prisão cautelar.

Em casos como o dos autos, a segregação mostra-se como único instrumento capaz de cessar a atividade criminosa desenvolvida conjuntamente pelos investigados.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ? ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas ?, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, [...] revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública (HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). [...]
(STJ, HC 686.163/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais, o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos mesmo quando no presídio. Dos diálogos interceptados,
apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições
e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...]
(RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Registro que, apesar de
não constar no decreto de prisão
, consulta ao SIAP revela que Diango
reitera
no cometimento de crime, pois responde a ação penal n.
1314-52.2015.811.0105, pelo ilícito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, de acordo com as informações constantes no sistema de acompanhamento processual, na referida ação penal foi concedida a ele liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares alternativas, dentre quais se incluía a proibição de cometer novos delitos.

No contexto delineado, condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022